Tribunal: TCU
Processo: 012.382/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de irregularidades no pagamento do débito realizado pelo gestor condenado e atraso no pagamento das parcelas da multa imposta no acórdão originário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa, em desfavor do Sr. Paulo César Santos Neves, na condição de ex-prefeito de Guarani/MG, em razão da não aprovação da prestação de contas do Convênio 1.716/2005; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. encaminhar cópia dos presentes autos ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - TCE/MG, ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais e à Câmara Municipal de Guarani/MG, para adoção das medidas que entenderem pertinentes, ante a constatação do pagamento de débito pessoal do gestor com recursos municipais; 9.2. cientificar ao Sr. Paulo César Santos Neves (XXX.640.936-XX), ex-prefeito de Guarani/MG, que a forma como ocorreu até agora o pagamento do débito e da multa estabelecidos no Acórdão 10519/2018-TCU-Primeira Câmara , sem os acréscimos legais, contraria o art. 217, § 1o, do Regimento Interno/TCU e resultará em sobra de dívida, que, se não paga integralmente, impedirá que lhe seja expedida quitação; 9.3. realizar diligência ao Sr. Paulo César Santos Neves (XXX.640.936-XX), com fulcro no art. 157 do Regimento Interno/TCU, para que informe: 9.3.1. se pretende concluir o pagamento da multa imposta no Acórdão 10519/2018-TCU-Primeira Câmara , encaminhando ao Tribunal, em caso afirmativo, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência da comunicação, comprovante do pagamento da primeira parcela vencida, acrescida de juros e correção, sem o prejuízo de lembrar ao responsável que a interrupção em janeiro de 2020 no pagamento da multa acarretou o vencimento antecipado do saldo devedor e, a depender de sua resposta, obrigará o Tribunal a constituir processo de cobrança executiva, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU; 9.3.2. seu interesse em proceder ao parcelamento do débito que lhe foi pessoalmente imputado, haja vista que a manifestação anterior foi feita em nome da prefeitura, que não foi condenada nos autos, alertando-o para o fato de que a ausência de sua manifestação importará a cobrança integral dos valores ainda não adimplidos, mediante cobrança executiva pertinente, e de que as parcelas deverão ser pagas com recursos próprios e não da municipalidade; e 9.4. informar à Prefeitura Municipal de Guarani/MG que, conforme a jurisprudência deste Tribunal ( Acórdão 1724/2009-TCU-Plenário e 2.560/2008-TCU-Plenário), incumbe ao órgão concedente, e não ao Tribunal de Contas da União, analisar o pedido de suspensão do registro da inadimplência do município junto ao Siafi e demais sistemas governamentais.